Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600041-35.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
24/11/2020
Número: 0600041-35.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600039-65.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600041-35.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação à representada Elisabeth Silveira Schmidt. Declarou extinto o feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC em relação aos representados Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli e julgou parcialmente procedente a representação, para
declarar as publicações correspondentes às seguintes URLs como propaganda institucional
extemporânea, contidas do perfil da Secretaria de Educação de Ponta Grossa (SME)
(@EducaPontaGrossa) na rede social Facebook; confirmando em parte a liminar outrora concedida
(ID 4289340), com retificação de erro material no ID 4690633):
https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/a.353551811821105/805778219931793/?type=
3&theater - Assunto: Inauguração 81: Prefeitura inaugura CMEI e fortalece ainda mais a educação
integral
https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/a.352257101950576/791725741337041/?type=
3&theater - Assunto: dados sobre a educação em tempo integral
https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/pcb.783492012160414/783491718827110/?typ
e=3&theater
https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/pcb.783492012160414/783491768827105/?typ
e=3&theater - Assunto: não especificado, mas se trata de evento da SME realizado no Centro de
Eventos Ponta Grossa. E condenou, também, cada um dos Representados ao pagamento de multa
correspondente a 5.000 (cinco mil) UFIR. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta
pelo Partido Patriota (Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa) em face de Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira, Elisabeth Silveira Schmidt e Esmeria de Lourdes Saveli, alegando, em síntese, que
o Município de Ponta Grossa estaria veiculando propaganda institucional através do perfil da
Secretaria de Educação de Ponta Grossa (SME) (@EducaPontaGrossa) na rede social Facebook;
que a propaganda institucional está sendo realizada para afetar a igualdade de oportunidade entre
os candidatos, considerando que a atual Vice-Prefeita, a representada Elisabeth Schmidt, anunciou
publicamente a sua pré-candidatura, com apoio do correpresentado Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira; que com a publicação de propaganda institucional a partir de 15/8/20 há ofensa ao artigo
73, VI, "b" da Lei de Eleições. Aduz que no dia 14/9/20, a Representante foi comunicada de que o
Município de Ponta Grossa está mantendo a veiculação de propaganda institucional, por meio do
perfil oficial da Secretária Da Educação de Ponta Grossa (SME) na rede social Facebook, com os
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

dizeres: "Vem Aprender - De segunda a sexta 9H e 14H TV Educativa SME". Sustenta que o material
de propaganda aqui combatido está em desacordo com as normas eleitorais vigentes, motivo pelo
qual deve ser imediatamente retirado, com a subsequente aplicação de multa aos Representados).
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ESMERIA DE LOURDES SAVELI (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20374
066
24/11/2020 17:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.290
RECURSO ELEITORAL 0600041-35.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRENTE: ESMERIA DE LOURDES SAVELI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. FALTA DE DIALETICIDADE. SÚMULA
26 DO TSE. AFASTAMENTO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NO PERFIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA
Num. 20374066 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 17:06:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112417063700300000019740692
mero do documento: 20112417063700300000019740692

REDE SOCIAL FACEBOOK. LEI Nº 9.504/1997, ART. 73, VI, "B".
CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Inexiste violação à dialeticidade recursal quando se constata a
correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na
peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.
2. Configura a conduta vedada do art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997 a
realização ou manutenção de publicidade institucional em perfil da
Secretaria de Educação na rede social Facebook, nos três meses que
antecedem o pleito.
3. A multa prevista no art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997 não comporta
redução quando fixada no mínimo legal, independentemente das
circunstâncias.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral, com pedido liminar, formulada
pela Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa do Partido Patriota em face do Prefeito
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, da Vice-Prefeita Elisabeth Silveira Schmidt e da Secretária de
Educação Esmeria de Lourdes Saveli (id. 10928366) em virtude de supostas veiculações de
propaganda institucional no perfil oficial da Secretaria da Educação do Município de Ponta
Grossa (SME) na rede social Facebook, em período vedado pela legislação eleitoral.
O representante alegou que foi comunicado no dia 14.09.2020 de que o Município
de Ponta Grossa estaria mantendo veiculação de propaganda institucional no perfil oficial da
Secretaria da Educação de Ponta Grossa (SME) na rede social Facebook. Argumentou que o
conteúdo veiculado é de natureza institucional e afeta a igualdade de oportunidades dos
candidatos, considerando que a atual Vice-Prefeita, a representada Elisabeth Silveira Schmidt,
já havia anunciado sua pré-candidatura, com o apoio do atual prefeito Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira. Sustentou que a conduta noticiada fere o art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições, de modo
que os representados veicularam propaganda eleitoral, por meio da plataforma do Facebook
Num. 20374066 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 17:06:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112417063700300000019740692
mero do documento: 20112417063700300000019740692

após a data de 15.08.2020. Requereu, liminarmente e inaudita altera parte, fosse determinada
a retirada do conteúdo publicado e a proibição de reexibição. Ao final, em caráter definitivo,
pugnou que pela procedência da Representação com o objetivo de: i) que o deferimento do
pleito liminar fosse tornado definitivo; ii) condenar os representados ao pagamento de multa
prevista no art. 73, § 4º da LE c/c o art. 83, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019, a ser fixada de
maneira proporcional à gravidade da conduta ilícita praticada.
O juízo da 139ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa deferiu o pedido liminar em
18.09.2020 (id. 10930816), determinando que os representados Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli removessem a propaganda institucional existente no
perfil da Secretaria de Educação de Ponta Grossa (SME), no prazo de um dia, bem como
determinou a proibição de republicação do conteúdo, até o final julgamento da Representação,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Em defesa (id. 10931366), a representada Elisabeth Silveira Schmidt, aduziu,
preliminarmente, a nulidade da citação, visto que ainda não havia sido deferido seu pedido de
candidatura, alegando que sua citação deveria ser pessoal. Ademais, sustentou ser parte
ilegítima para figurar o polo passivo da demanda, posto que não possui qualquer ingerência no
site da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, a despeito de ser Vice-Prefeita municipal. No
mérito, arguiu que as postagens realizadas não passam de propaganda institucional pura, em
benefício dos munícipes. Argumentou que não há a demonstração de conduta vedada, uma
vez que não houve autorização em data proibida e que não possuía o conhecimento de que
tais propagandas permaneceram em período vedado pela legislação eleitoral.
O Procurador Geral do Município de Ponta Grossa (id. 10931916), na defesa de
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli, informou o cumprimento da
ordem liminar e aduziu, em síntese, que o conteúdo postado versa sobre propaganda
institucional pura, inábil a gerar um desequilíbrio com os outros candidatos e que as postagens
são de caráter informativo.
O Promotor Eleitoral se manifestou pela parcial procedência do pedido formulado
na Representação, com o fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da representada
Elisabeth Silveira Schmidt e para que sejam condenados os representados Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli ao pagamento de multa, nos termos do art. 36, §
3º da Lei nº 9.504/1997 (id. 10932266).
Na sentença de id. 10932366, o juízo da 139ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa
declarou extinto o processo sem resolução do mérito em relação à representada Elisabeth
Silveira Schmidt e julgou parcialmente procedente a Representação, declarando as
p r o p a g a n d a s
d e
U R L s

https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/a.353551811821105/805778219931793/?ty t h e a t e r
,

https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/a.352257101950576/791725741337041/?ty t h e a t e r
,
https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/pcb.783492012160414/783491718827110/
e
https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/pcb.783492012160414/783491768827105/
contidas do perfil da Secretaria de Educação de Ponta Grossa (SME) na rede social Facebook,
Num. 20374066 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 17:06:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112417063700300000019740692
mero do documento: 20112417063700300000019740692

como propaganda institucional extemporânea, condenando os representados Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli ao pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco
mil) UFIR para cada um.
Em face da sentença proferida, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Esmeria de
Lourdes Saveli interpuseram este Recurso Eleitoral (id. 10932716) alegando, em síntese, que:
i) as postagens referidas se tratam de propaganda institucional pura, em benefício dos
munícipes, inábil a gerar desequilíbrio no pleito, sendo o conteúdo de caráter meramente
informativo, posto que sua finalidade é de apenas atualizar informações; ii) as publicações não
possuem potencial lesivo capaz de deturpar a visão do eleitor; iii) que os
na plataforma
posts
são datados de, no mínimo, 06 (seis) meses; iv) a aplicação de multa no valor de R$
Facebook
5.000,00 (cinco mil reais) deve ser minorada, mesmo que já esteja fixada no mínimo legal,
tendo em vista a aplicação dos princípios proporcionalidade, insignificância e lesividade; e v)
considerando a natureza solidária da responsabilidade dos dois, que a pena de multa mínima
seja paga também de forma solidária, mantendo-se o patamar mínimo fixado. Requereram o
provimento ao Recurso para que: i) seja reconhecida a conduta dos recorrentes como atípica,
diante da natureza institucional pura das propagandas veiculadas; ii) seja reconhecida a
ausência de potencial lesivo da conduta dos recorrentes, com base no princípio da
proporcionalidade, lesividade e da insignificância; c) subsidiariamente, que seja reduzida a
pena de multa, mesmo que aquém domínio legal, sob pena de violação ao princípio da
proporcionalidade.
Em contrarrazões (id. 10933166), a Comissão Provisória Municipal de Ponta
Grossa do Partido Patriota alegou, preliminarmente, a incidência da súmula nº 26 do TSE, haja
vista os recorrentes não terem rebatido especificamente os fundamentos da sentença e, no
mérito, que a conduta noticiada encontra proibição expressa no art. 73, IV, da LE, posto que
b
é vedada a propaganda institucional no período crítico eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 13260666).
É o relatório.

VOTO
II.i - Dialeticidade
Em contrarrazões, o recorrido postulou o não conhecimento do Recurso, sob o
fundamento de que a motivação da sentença não foi especificamente combatida, a teor do que
determina a súmula 26 do TSE, que tem o seguinte teor: “é inadmissível o recurso que deixa
de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para
”.
a manutenção desta
Assim, defendeu que o recorrente apenas repetiu os argumentos já delineados e
refutados sem rebater especificamente os fundamentos da sentença.
Num. 20374066 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 17:06:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112417063700300000019740692
mero do documento: 20112417063700300000019740692

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
decisum
(TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
Na espécie, conquanto na peça recursal o recorrente reafirme que as publicações
realizadas são de caráter informativo, houve um aprofundamento da questão, eis que na
sentença apenas parte das publicações apresentadas na inicial foram consideradas
propaganda institucional. Da mesma forma, se insurgiu contra a multa aplicada apresentando
sua contraposição motivada à fundamentação da sentença.
Assim, os recorrentes apresentaram os motivos de fato e de direito que, sob sua
perspectiva, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão que pretende ver revisada,
não havendo ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual o recurso comporta conhecimento.

II.ii - Mérito
O cerne do Recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b” da
Lei nº 9.504/1997, que tem a seguinte redação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, por qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito. O artigo
aludido contempla uma situação objetiva em que a liberdade de atuação do administrador
público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda institucional – notadamente
o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da necessidade de se assegurar
igualdade de oportunidades entre os candidatos. A norma faz uma presunção
de
jure et jure
que divulgação dessa publicidade no período crítico tem o condão de desequilibrar o pleito e a
proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade, a lisura e a legitimidade da eleição.
Nesse contexto, a proibição da veiculação de publicidade institucional, embora não impeça a
liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes
Num. 20374066 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 17:06:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112417063700300000019740692
mero do documento: 20112417063700300000019740692

públicos, servidores ou não, impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina
governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos,
independentemente de sua potencialidade.
Ademais, a configuração da publicidade institucional não se configura somente
com a postagem de publicidade institucional no período vedado, mas também abrange a
manutenção da publicidade durante os três meses anteriores ao pleito, ainda que a publicidade
tenha sido veiculada inicialmente no período permitido. Já decidiu esta Corte Eleitoral que “a
manutenção da divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que
anteriormente autorizada, se amolda à hipótese da alínea ‘b’ do inciso VI do art. 73 da Lei das
(TRE/PR, RE n 712, rel. Pedro Luís Sanson Corat, j. 09/08/2018).
Eleições”
No caso em exame, o juízo da 139ª Zona Eleitoral- Ponta Grossa considerou as
seguintes publicações feitas no perfil da Secretaria de Educação de Ponta Grossa (SME) na
rede social Facebook como propaganda institucional extemporânea:
Num. 20374066 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 17:06:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112417063700300000019740692
mero do documento: 20112417063700300000019740692

Num. 20374066 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 17:06:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112417063700300000019740692
mero do documento: 20112417063700300000019740692

Analisando as postagens, verifica-se que se trata de propaganda institucional,
sendo as duas primeiras de divulgação de evento realizado na área de educação, a terceira de
divulgação de inauguração de CMEI e a quarta de metas atingidas na área da educação.
A alegação do recorrente de que a postagem referida se trata de propaganda
institucional pura, em benefício dos munícipes, inábil a gerar desequilíbrio no pleito, sendo o
conteúdo de caráter meramente informativo, não merece prosperar, porque promove a atual
gestão e desequilibra o pleito. A propósito, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves ensina que “o
dever de informar suportado pelo Poder Público, essencial para a transparência e eficiência da
gestão pública, recebe no período crítico das eleições (três meses antes do pleito) a severa
limitação do art. 73, VI, b, sendo que o reconhecimento do ilícito prescinde do viés personalista
ou eleitoreiro da propaganda ou publicidade, presumindo a lei que qualquer divulgação de atos
(
e realizações da administração, nessa fase, prejudica a igualdade da disputa eleitoral” Direito
, 3ª ed., Atlas, p. 285).
Eleitoral
De outro lado, o argumento de que o post no sítio da internet é datado de no
mínimo, 6 (seis) meses, também não merece guarida, eis que, conforme pontuado na
sentença, é indiferente a data em que foi fornecida a autorização para tal publicação,
considerando que a propaganda institucional na internet possui como principal característica a
constância, podendo ser acessada a qualquer tempo.
Cumpre ajustar, no entanto, de ofício, o valor mínimo fixado para R$ 5.320,50, na
conformidade da atualização realizada pelo TSE ao editar a Resolução 23.610/2019 (art. 83, §
4º), a fim de evitar a atualização da UFIR desde a sua extinção, em 2000, do que resultaria um
valor quase três vezes maior.

Num. 20374066 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 17:06:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112417063700300000019740692
mero do documento: 20112417063700300000019740692

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo-se a sentença que condenou Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Esmeria
de Lourdes Saveli pela prática de conduta vedada e ajustando, de ofício, a multa para R$
5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais), nos termos do art. 83, § 4º da Res.-TSE
23.610/2019.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600041-35.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA,
ESMERIA DE LOURDES SAVELI - Advogados dos(a) RECORRENTES: JHONATHAN SIDNEY DE
NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN
DITZEL - PR0031361, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740 - RECORRIDO: PATRIOTA DE
PONTA GROSSA PR - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20374066 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/11/2020 17:06:38
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112417063700300000019740692
mero do documento: 20112417063700300000019740692